Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-22.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-22.2020.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MARGARIDA COSTA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA. PERTINÊNCIA DO PLEITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

1.1.

Sobre a preliminar arguida, é de se destacar que, na sentença, o juízo de origem não aplicou a revelia, tampouco o seu efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelada.

1.2.

Sobremais, no que diz respeito ao julgamento antecipado da lide, sendo a matéria dos autos meramente de direito, a lei processual não estabelece nenhuma vedação à aplicação do instituto em ações envolvendo a Fazenda Pública, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 355, incisos I e II, do CPC.

2.

MÉRITO.

2.1.

No âmbito do ente apelante, observa-se que o artigo 75, I, da Lei Municipal nº 044/97, que trata do Regime Jurídico do Município de Alenquer, bem como o artigo 27 da Lei nº 047/1997, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Funcionalismo Público, asseguram em favor dos servidores com escolaridade de nível superior a percepção da gratificação de 50% (cinquenta) por cento sobre o valor do vencimento-base.

2.2.

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelada/autora é servidora efetiva no cargo de Professora Mag-09, com atuação no ensino fundamental, sendo nomeada pela Portaria nº 1.191/07 na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio.

Denota-se, ainda, que ela se graduou em Licenciatura Plena em História e Geografia pela Universidade Federal do Oeste do Pará em 03/03/2016.

2.3.

Para o exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, exige-se do docente que ele possua nível superior, conforme alteração legislativa advinda com a superveniência da Lei nº 13.415/2017. Assim, conclui-se que houve revogação parcial do Anexo I da Lei Municipal nº 47/97, que previa a escolaridade de nível médio para o docente no exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, conforme disciplina o artigo 2º § 1º, da Lei de Introdução de Normas do Direito brasileiro (LINDB).

3. DOS JUROS MORATÓRIOS.

3.1. Respeitante ao termo inicial dos juros de mora, o consectário se inicia a partir da citação, artigo 405 do Código Civil. Na hipótese, tem-se que a citação do recorrente se deu em 10/03/2020, devendo tal data ser considerada para fins de cálculo.

4. REMESSA NECESSÁRIA.

4.1. Analisando-se a sentença, dela se extrai que o juízo de origem condenou o apelante em honorário em 10% (dez por cento) sobre a condenação. Todavia, tratando-se decisão líquida, prescreve o artigo 85, § 4º, II, do CPC, que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

4.2. Assim, comporta modificação em parte a sentença para postergar o arbitramento da sucumbência para a fase de liquidação.

5. Apelo conhecido e provido em parte. Em remessa necessária, sentença modificada parcialmente. Julgamento unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento em parte e, em sede de remessa necessária, modificar a sentença parcialmente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 12 (doze) aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de dezembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM° SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, proc. nº 0800050-22.2020.8.14.0003, ajuizada por MARGARIDA COSTA DA GAMA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 10137438, págs. 1/10), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada objetivando implementar em sua remuneração a gratificação de titulação, aduzindo que ela é servidora municipal efetiva exercendo o cargo de professora e que concluiu graduação em licenciatura plena em Geografia e História pela Universidade Federal do Pará (UFOPA).

Assevera o recorrente que em razão da não apresentação de contestação, o juízo de piso apreciou antecipadamente a lide e julgou procedente o pedido, condenando-o à implementação da gratificação reclamada desde maio/2017.

Argui a preliminar da não incidência dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública por força do artigo 345, II, do CPC, aduzindo, nesse ponto, que os atos administrativos gozam da presunção da legitimidade, conforme jurisprudências que cita.

No mérito, apresenta fundamentos a respeito da impossibilidade de concessão de gratificação de nível superior em favor da recorrida, dada a falta de correlação do curso com a atividade por ela desenvolvida. Ressaltando, nesse tópico, que o cargo desenvolvido pela servidora é de nível médio (professor de séries iniciais), sendo que a função não exige que o seu titular detenha formação universitária.

Respeitante aos juros de mora e correção monetária, argumenta que a incidência desses consectários tem como termo inicial a citação, conforme jurisprudências que cita.

Postula o apelante o conhecimento do recurso com o seu total provimento, reformando-se a sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido.

Recuso tempestivo e não contrarrazoado (id. 10137525, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 11777586, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e igualmente a sentença em sede de remessa necessária, por força da Súmula 490 (A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas) do STJ.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, COM A CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Sobre essa prefacial, argumenta o recorrente/sentenciado que apesar de não ter apresentado contestação em momento oportuno, não pode ser penalizado pelo efeito da revelia, uma vez que o litígio em questão se trata de direitos indisponíveis, conforme previsto no artigo 345, II, do CPC.

Argumenta, ainda, o apelante, que não poderia haver o julgamento antecipado da lide em face da Fazenda Pública.

Sobre a preliminar arguida, é de se destacar que na sentença (id. 10137461, págs. 1/5) o juízo de origem não aplicou a revelia, tampouco o seu efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelada.

Sobremais, no que diz respeito ao julgamento antecipado, sendo a matéria dos autos meramente de direito, a lei processual não estabelece nenhuma vedação à aplicação do instituto em ações envolvendo a Fazenda Pública, desde que preenchido os requisitos legais previstos no art. 355, incisos I e II, do CPC
[1]
.

Com esse fundamento, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a apelada/sentenciada compelir o apelante/sentenciado a incorporar em sua (da recorrida) remuneração o adicional de escolaridade em razão da conclusão de curso de nível superior, bem como a pagar os valores retroativos desde a protocolização do pedido administrativo.

É de sabença que as gratificações, assim como os adicionais, são vantagens pecuniárias que integram a remuneração global do agente público, devendo ser criadas por lei, constituindo, ainda, requisito para a concessão das referidas vantagens diante da ocorrência de fato gerador que motive o ato administrativo. Desse modo, verificada a ocorrência da situação fática apta a ensejar o direito à percepção, a vantagem pugnada será devida ao servidor.

No âmbito do ente apelante/sentenciado, observa-se que o artigo 75, I, da Lei Municipal nº 044/97 (id. 10137448, pág. 23), que trata do Regime Jurídico do Município de Alenquer, bem como o artigo 27 da Lei nº 047/1997 (id. 10137450, pág. 7), que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Funcionalismo Público, asseguram em favor dos servidores com escolaridade de nível superior a percepção da gratificação de 50% (cinquenta) por cento sobre o valor do vencimento-base,
verbis:

Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a apelada/sentenciada é servidora efetiva no cargo de Professora Mag-09, com atuação no ensino fundamental, sendo nomeada pela Portaria nº 1.191/07 (id. 10137442, pág. 1) na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio.

Denota-se, ainda, que a apelada se graduou em Licenciatura Plena em História e Geografia pela Universidade Federal do Oeste do Pará em 03/03/2016 (id. 10137444, pág. 1).

Diante disso, a recorrida requereu, em 24/05/2017, junto à Secretaria de Administração do ente recorrente, a gratificação de escolaridade prevista no artigo 75, I, da mencionada Lei Municipal nº 44/1997 (id. 10137443, pág. 1).

Não se desconhece que a gratificação de escolaridade deve corresponder ao cargo em que o ingresso exija nível superior e que a recorrida ingressou nos quadros funcionais da Administração Pública Municipal quando ainda era exigido nível médio.

Todavia, a educação escolar abarca o ensino básico e o superior, sendo que aquele compreende os níveis infantil, fundamental e médio, ressaltando-se que a instrução fundamental compreende o período de nove anos da vida do indivíduo, sendo que, nos últimos anos, exige-se que o professor possua graduação superior em licenciatura plena para ministrá-la. É o que se extrai dos artigos 21, I; 32 e 62, todos da Lei nº 9.434/96, que ora reproduzo:

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

(Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

Depreende-se, portanto, que para o exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, exige-se do docente que ele possua nível superior, conforme alteração legislativa advinda com a superveniência da Lei nº 13.415/2017. Assim, conclui-se que houve revogação parcial do Anexo I da Lei Municipal nº 47/97 (id. 10137450, pág. 10), que previa a escolaridade de nível médio para o docente no exercício da cátedra nos anos finais do ensino fundamental, conforme disciplina o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução de Normas do Direito brasileiro (LINDB) que ora reproduzo:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o argumento do apelante no sentido de que a graduação alcançada pela recorrida não corresponde ao cargo que ocupa. Isso porque, para que ela possa ministrar aulas nas últimas séries do ensino fundamental, em conformidade com as normas legais aplicáveis, revela-se necessário que possua graduação em licenciatura plena.

Vale destacar que a matéria não é nova no âmbito desta Corte, havendo diversos julgados reconhecendo o direito dos professores que ingressaram no Magistério quando se exigia a instrução de nível médio em receberem gratificação de escolaridade em caso de comprovação de curso superior, conforme precedentes que ora menciono,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Já o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação.

2. O Diploma de Licenciatura Plena em Matemática é datado de 14 de outubro de 2011, conforme documento de Num. 1149915 - Pág. 15/15, emitido pela Universidade Federal do Pará. Portanto, descabida a afirmação de que sua graduação teria ocorrido em 2016, por isso, não faria jus ao recebimento do adicional de escolaridade de forma retroativa.

(...)

(1757778, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, publicado em 2019-05-22)

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1-A sentença julgou procedente a demanda e condenou o réu à inclusão do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, e, ao pagamento do retroativo limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. Condenou, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

(...)

6-Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada.

((2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

Por fim, respeitante ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao apelante, visto que o consectário referido se inicia a partir da citação, artigo 405 do Código Civil
[2]
. Na hipótese, tem-se que a citação do recorrente se deu em 10/03/2020 (id. 10137457, pág. 1), devendo tal data ser considerada para fins de cálculo.

REMESSA NECESSÁRIA.

Analisando-se a sentença, dela se extrai que o Juiz de origem condenou o apelante em honorário em 10% (dez por cento) sobre a condenação. Todavia, tratando-se decisão ilíquida, prescreve o artigo 85, § 4º, II, do CPC, que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Desse modo, comporta modificação em parte a sentença para postergar a fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença no ponto, consignar que o termo inicial dos juros de mora deve ter por base a citação do apelante (10/03/2020).

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença parcialmente para estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios deverá ser postergada para a fase de liquidação do julgado sentenciado.

PROVIDENCIE A SECRETARIA A ALTERAÇÃO NOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A SENTENÇA FOI ANALISADA SOB O ÂNGULO DA REMESSA NECESSÁRIA, DEVENDO, AINDA, SER RETIFICADO PARA CONSTAR NO POLO ATIVO A AUTORA E NO POLO PASSIVO O RÉU.

É como o voto.

Belém, PA, 19 de dezembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

[2]
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Belém, 19/12/2022